Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718636-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI, FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER, LORENO ANTONIO SOSTER, OCEANO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME, ANGELO REZENDE SOSTER, NATHALIA REZENDE SOSTER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da r. decisão (ID 191588661, integrada pelo decisum de ID 192936176, ambos na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Oceano Tecnologia em Informática Ltda-ME e Outros, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha), RENAJUD e INFOJUD. Alega que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo n° 0740457-92.2022.8.07.0001 para incluir os Agravados Oceano Tecnologia em Informática Ltda – ME, Nathalia Rezende Soster e Angelo Rezende Soster no polo passivo da demanda e que, em relação a eles, não foi feita qualquer pesquisa, fato que fundamenta o requerimento formulado. Argumenta que a última pesquisa ao SISBAJUD foi realizada em 12/7/2021, o que justifica a reiteração. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista a inclusão de novas pessoas no polo passivo da demanda e o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que o processo foi suspenso, com base no art. 921, III, do CPC/15, em 20/6/2023 (ID 162611643, na origem) e, na oportunidade, restou consignado que a prescrição intercorrente somente se ultimará no ano de 2028. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator